Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700676-75.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FERNANDES BRITO APELADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DANIEL FERNANDES BRITO contra a r. sentença de ID 11732758, proferida na ação monitória movida por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA., em que o d. juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído título executivo judicial no valor de (i) R$ 8.882,29 (oito mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo IGPM pro rata die e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; e (ii) R$ 18.805,72 (dezoito mil oitocentos e cinco reais e setenta e dois centavos), a ser atualizado e somado a juros na forma pactuada no contrato (ID 14011105 dos autos de origem). Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida principal. O apelado, na petição de ID 13116018, noticiou a realização de acordo extrajudicial com o apelante, juntando o documento em que se formaliza a transação e requerendo sua homologação. Ao ID 14253206, o processo foi suspenso em razão do parcelamento da avença. Findo o prazo (ID 20637950), os autos vieram-me conclusos após a inércia das partes (ID 14676177) e, realizada nova intimação do credor, foi informado o adimplemento total da obrigação. É o relatório. DECIDO. Sendo a autocomposição meio de solução de conflitos prestigiada pelo Código Processual Civil, tendo a parte credora noticiado o cumprimento do acordo, bem como considerando que o apelante, signatário direto do acordo, é capaz, a causa versa sobre direito disponível e o advogado que representa a apelada possui poderes para acordar, transigir, renunciar, confessar, firmar compromissos, dentre outros (ID 11732682), HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas pro rata, porquanto o feito já se encontra sentenciado, ao contrário do que consta na Cláusula 12 do acordo. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora